Tribunal: TJSP
Processo: 0040906-91.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0040906-
91.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSUEL
RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR e VÂNIA CALIXTO RODRIGUES DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040906-91.2014.8.26.0050 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0040906-91.2014.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Apelantes: JOSUEL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e VÂNIA
CALIXTO RODRIGUES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17313
APELAÇÃO. Estelionato. Recurso defensivo. Insuficiência de
provas. Inocorrência. Confissão dos acusados corroborada pelas
declarações das vítimas. Conjunto probatório apto a sustentar a
condenação. Pena e regime prisional bem fixados. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSUEL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e VÂNIA CALIXTO RODRIGUES
DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Fabrizio Sena Fusari, da 12a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo, que, julgando procedente a pretensão deduzida na
denúncia, os condenou à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática do
crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal (fls. 210/215).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a absolvição dos apelantes por insuficiência
probatória (fls. 242/247).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040906-91.2014.8.26.0050 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se o Ministério
Público pelo não provimento do apelo defensivo (fls. 251/255).
No mesmo sentido é o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Lázaro Roberto de Camargo
Barros (fls. 261/263).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Os apelantes foram condenados porque, no dia
19 de outubro de 2013, em horário incerto, no estabelecimento
FastShop, localizado no Shopping Aricanduva, nesta Capital, agindo em
concurso com Vilma Rodrigues Ribeiro (falecida, cf. certidão de óbito às
fls. 100), previamente ajustados e com unidade de propósitos,
obtiveram para eles vantagem ilícita, em prejuízo de Juliana Thais
Bueno Mosseri Silva e Wilson Rogelheo da Silva, consistente em
R$2.510,00, induzindo-os e mantendo-os em erro, mediante ardil (cf.
comprovantes de fls. 05).
Segundo se apurou, JOSUEL e VÂNIA, em prévio
conluio entre si e com a falecida Vilma, alegando possuir um “esquema”
para conseguir produtos com descontos no estabelecimento FastShop,
ludibriaram as vítimas a comprar dois telefones celulares da marca
Galaxy S4 G, no valor total de R$2.510,00. Para tanto, encontraram-se
com as vítimas na praça de alimentação do Shopping Aricanduva,
oportunidade em que elas entregaram a quantia de R$620,00 em
dinheiro. Após, dirigiram-se até a loja FastShop e convenceram as
vítimas a efetuaram o pagamento em cartão, diretamente no caixa da
loja, da quantia de R$ 1.400,00. O restante do valor foi passado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040906-91.2014.8.26.0050 -Voto no
4
cartão de um amigo das vítimas. O meio ardiloso utilizado pelos
acusados foi o fato de que a vítima Wilson trabalhava na mesma
empresa que o denunciado JOSUEL, o qual, para convencer as vítimas
acerca do bom negócio, juntamente com VÂNIA, realizaram diversas
vendas para funcionários da empresa, entregando devidamente os
produtos eletrônicos. Assim, as vítimas, ludibriadas pela suposta
confiança nos acusados, pelo adimplemento de algumas vendas, caíram
no golpe. Vale dizer, pagaram pelos produtos que nunca lhe foram
entregues, ficando no prejuízo.
Não se pode acolher a tese defensiva de
insuficiência de provas para a condenação.
A
materialidade
do
ilícito
penal
ficou
demonstrada por meio da portaria (fls. 02), do boletim de ocorrência
(fls. 03/04), pelo recibo e relatório gerencial das compras realizadas
(fls. 05), bem como pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
Quando ouvidos em Juízo, sob o crivo do
contraditório e ampla defesa, os réus confessaram a participação no
engodo, proposto pela falecida Vilma.
JOSUEL
disse
que
sua
ex-esposa
VANIA
conheceu Vilma em seu salão de beleza, oferecendo-lhe produtos da
FastShop com descontos. Sua esposa intermediou o negócio com
algumas clientes do salão, que receberam os produtos adquiridos.
Depois, também passou a apresentar colegas da empresa em que
trabalhava. Vilma lhe dizia que era um desconto exclusivo que ela tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040906-91.2014.8.26.0050 -Voto no
5
com a referida loja e por isso iria repassar 10% do valor por cada
indicação. Diversos negócios foram realizados e os produtos foram
entregues, mas em determinado momento os compradores passaram a
não mais recebê-los. Percebeu, então, que se tratava de um esquema
de pirâmide, no qual Vilma pagava com o cartão das vítimas produtos
anteriormente adquiridos e, sucessivamente, fazia mais vítimas para
cobrir aquelas novas compras. No entanto, nesse momento, já não
conseguiu sair do esquema, pois queria que seus colegas de trabalho
não ficassem no prejuízo. Confirmou que a assinatura de fls. 05 é da
corré VANIA e que ambos preenchiam recibos para as vítimas, os quais,
segundo Vilma, seriam para “passar maior credibilidade”. Segundo ficou
sabendo, Vilma foi vítima de homicídio por uma pessoa que foi
enganada por ela (mídia digital).
No mesmo sentido foi o interrogatório de VANIA,
que disse não ter ciência no início de que se tratava de um esquema
ardiloso, mas depois, mesmo tendo descoberto, deu continuidade. Além
disso, também reconheceu sua assinatura no recibo de fls. 05 (mídia
digital).
A vítima W.R.S. relatou que JOSUEL, com quem
trabalhava, anunciou que possuía um desconto de 40% na loja
FastShop. Depois que o negócio foi realizado com alguns colegas,
decidiu comprar dois aparelhos celulares. No dia dos fatos encontrou
com o acusado, a esposa ele e Vilma no Shopping Aricanduva e pagou
uma porcentagem em dinheiro, ainda na praça de alimentação. Depois
foram todos até a loja e realizou o pagamento em cartão de crédito no
caixa. No entanto, após os quarenta dias prometidos para a entrega, os
produtos não chegaram. Acrescentou que não recebeu os celulares ou
teve o dinheiro restituído (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040906-91.2014.8.26.0050 -Voto no
6
A
vítima
J.T.B.M.S.,
esposa
de
W.R.S.,
confirmou a dinâmica dos fatos, conforme narrado por seu marido, e
acrescentou que JOSUEL os acompanhou na loja e que ele era
visivelmente conhecido no local (mídia digital).
Conforme se infere da prova oral colhida, a
confissão dos apelantes foi corroborada pelos relatos das vítimas e
pelos documentos acostados aos autos, notadamente o recibo assinado
por VANIA e o extrato de compra a crédito com a mesma data,
demonstrando, com segurança, a responsabilidade penal de ambos pela
prática do delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.
Em suma, o conjunto probatório coligido fornece
elementos seguros acerca da responsabilidade penal dos apelantes pelo
crime que lhes foi imputado, não deixando o menor espaço para o non
liquet.
Confirmado, portanto, o mérito da sentença
penal condenatória, passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena-base foi corretamente
fixada acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão
dos maus antecedentes ostentados pelos apelantes (fls. 177 e 182
Processo n. 0040925-97.2014.8.26.0050 condenação de ambos por
fato anterior, ocorrido em 13.10.2013, mas com trânsito em julgado
posterior, em 04.02.2019).
Em seguida, na segunda fase, reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, com relação a ambos os apelantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040906-91.2014.8.26.0050 -Voto no
7
as penas retornaram ao piso, de 01 ano de reclusão e pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Na terceira e última fase, à míngua de causas de
aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, a pena acima
aferida foi mantida no mesmo patamar.
Confirma-se, por fim, o regime prisional aberto
para o início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição
da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo
da pena substituída, em entidade assistencial a ser definida pelo juízo
das execuções criminais.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator